Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722410-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BTA ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA – ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na Execução de título extrajudicial n. 0719263-70.2021.8.07.0001, movida em desfavor de INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, indeferiu a tutela provisória de urgência, em que a parte exequente buscava a penhora sobre os créditos de titularidade da agravada, bem como a desconsideração da sua personalidade jurídica (ID 94329754, origem). Em suas razões (ID 27239432), narra tratar de execução de título extrajudicial, fundada em diversas notas promissórias inadimplidas pela executada. Relata ter requerido em tutela provisória de urgência a penhora de créditos de titularidade da executada, assim como a desconsideração da sua personalidade jurídica, em virtude do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz estar o crédito devidamente comprovado, havendo fortes indícios de tentativas de fraude às execuções já ajuizadas. Ressalta que, nos autos da recuperação judicial (n. 1010111-27.2014.8.26.0037), em curso na 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo/SP, há diversas denúncias contra o GRUPO INEPAR. Cita, para corroborar suas alegações, a ocorrência de venda de imóvel a terceiros e transferência irregular de ativos, além de outras práticas semelhantes. Afirma que a executada tem crédito vultoso a receber nos autos do Procedimento Arbitral n. 24064/MMK, da Câmara de Comércio Internacional em Nova Iorque/EUA, no valor de US$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de dólares). Sustenta ter sido autorizada a penhora parcial do montante nos autos do processo n. 1012086-55.2015.8.26.0100, em trâmite na 31a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ajuizado por HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. em face da agravada. Assim, requer a penhora dos créditos de titularidade da executada. Ademais, requer seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa ré, haja vista ser controladora de outras companhias, devendo ser inserida no polo passivo a empresa INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos créditos de titularidade do GRUPO INEPAR, apontados nos itens 1.1 a 1.14 da petição inicial. Ao final, requer a confirmação da medida e a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID 27239436). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante busca a suspensão/reforma da decisão indeferiu a tutela provisória de urgência, bem como a desconsideração da personalidade jurídica (ID 94329754, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora de créditos de titularidade da agravada em procedimento arbitral e outros processos judiciais, os quais foram citados nos itens 1.1 a 1.14 da petição inicial. Após a detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico a ausência dos pressupostos autorizadores da medida. Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias vencidas no período compreendido entre 30/04/2018 e 30/04/2021. Embora tenha o agravante colacionado os vários processos em que a executada supostamente possui créditos a receber, não logrou demonstrar a alegada tentativa de fraude à presente execução ou a dilapidação do patrimônio. A execução de origem foi ajuizada em 08/06/2021, há pouco mais de um mês, e, em análise perfunctória, não verifico urgência capaz de autorizar a concessão da medida liminar. Acrescenta-se que a parte executada ainda não foi citada e, portanto, ainda não transcorreu o prazo para pagamento voluntário. O exequente não demonstra qualquer indício de que os créditos citados no agravo serão consumidos antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário, deixando de colacionar informações sobre os valores porventura existentes ou à disposição do agravado. Em arremate, pontua-se que a recuperação judicial, por si só, não caracteriza situação capaz de autorizar todas as medidas constritivas requeridas, mormente porque, como já bem destacado pelo douto magistrado a quo, as notas promissórias foram emitidas somente em 2018. Nesses termos, tenho que a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator